Tribunal: CARF
Processo: 15471.001940/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001940/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.568 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EDUARDO CESAR FREIRE FINATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-36.445 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 108 e segs).
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2004, ano calendário 2003, quando foi constatada dedução
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 808,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001940/2007-21
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001940/2007-21

Consoante descrição dos fatos, pela análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações existentes nos sistemas da RFB, foi constatada dedução
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte referente às seguintes fontes pagadoras:
- Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de
R$ 144,04;
- Telemar Norte Leste S/A, CNPJ no 33.000.118/0001-79, no valor de R$ 664,91.
No procedimento de revisão da Declaração, foi apurado Crédito Tributário no valor de
R$ 808,95, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora, nos termos da legislação
aplicável.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da modificação do valor do
imposto retido na fonte, bem como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos de fls. 5/7.
O sujeito passivo impugnou o lançamento fls.1/3, alegando que, além das
circunstâncias que originaram o lançamento em causa, verificou outras inconsistências
na sua declaração que o enquadram em nova situação, qual seja , a de contribuinte com
direito a Imposto a Restituir.
Aduz que não efetuou a dedução do valor referente aos honorários advocatícios( R$
77.320,34,) do montante dos rendimentos recebidos da Ação Trabalhista movida contra
a Telemar, Processo no 01065-2002-027-01-00-6, 27a Vara do Trabalho – RJ, de tal
maneira que, somente essa inconsistência na formação da base de cálculo do imposto,
invalida o resultado de qualquer análise conclusiva anterior.
Segue acrescentando que, do montante recebido da Telemar e declarado R$
257.734,48, subtraindo-se os honorários de R$ 77.320,34, obtém-se o montante de
rendimentos tributáveis de R$ 180.414,14.
Em relação ao rendimento do INSS, diz que, além do IRRF, constatou também
inconsistência quanto aos rendimentos, uma vez que declarou o valor de R$ 19.444,89
e o correto, de acordo com o comprovante de rendimentos anexado, é de R$ 19.083,36.
Apresenta quadro demonstrativo dos valores que entende serem corretos, no qual
apurou saldo de imposto a restituir de R$ 20.281,34.
Para ratificar seus argumentos, foram anexados os documentos de fls. 9/38.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação. Requer, ainda, a restituição do imposto
recolhido a maior do que o devido e, para tanto, anexou o Pedido de Restituição de fl. 4.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF, se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30/03/2009,
publicada no DOU no de 02/04/2009.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos, sobre glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de
R$ 808,95, correspondente à diferença entre os valores declarados e os informados em
DIRF pelas fontes pagadoras.
Em sua defesa, o contribuinte alega que constatou outras inconsistências na sua
declaração, além das que geraram o lançamento em causa, as quais o enquadram em
nova situação, qual seja, a de contribuinte com direito a Imposto a Restituir.
Acerca dos rendimentos da Ação Trabalhista movida contra a Telemar, Processo no
01065-2002-027-01-00-6, 27a Vara do Trabalho – RJ, diz que não deduziu os
honorários advocatícios a que tem direito de R$ 77.320,34; quanto aos rendimentos do
INSS, informa que declarou o valor de R$ 19.444,89 e o correto, de acordo com o
comprovante de rendimentos anexado, é de R$ 19.083,36.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001940/2007-21

Para ter restituído o imposto que entende devido, apresentou Pedido de Restituição de
fl. 4.
Acerca do pedido para deduzir do montante tributável declarado, o valor pago a título
de honorários advocatícios de R$ 77.320,34, não há como atender ao pleito do
impugnante, haja vista que o documento de fl. 26 não é suficiente para comprovar a
efetividade da despesa em questão, eis que a quitação do valor acordado depende de
comprovação da transferência eletrônica, o que não foi realizada. No Recibo de
fls.26/27, consta a seguinte observação: “com validade condicionada a transferência
eletrônica, via TED, para a conta corrente de MARCELLO LIMA ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C.”. Desse modo, não há como atender ao pleito do impugnante. .
Quanto aos rendimentos do INSS, o contribuinte alega que declarou o valor de R$
19.444,89 e o correto, de acordo com o comprovante de rendimentos anexado, é de R$
19.083,36. De fato, assiste razão ao impugnante nesse ponto. O Comprovante de
Rendimentos de fls. 38, atesta rendimentos tributáveis no montante de R$ 19.083,36.
Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo, a teor do art. 145 do CTN, e, considerando que o rendimento do INSS está
relacionado com a infração, deve tal rendimento ser ajustado para R$ 19.083,36, de
acordo com o Informe de Rendimentos de fls. 38.
Acerca da glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte, consoante o art. 12 da Lei no
9.250/95, do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. O assunto foi
regulamentado pelos artigos 87 e 88 do Decreto no 3.000/99- Regulamento do Imposto
de Renda, que assim dispõem:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250,
de 1995, art. 13).
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 42/44, o contribuinte deduziu a título de IRRF, o
valor de R$ 1.102,12 do Instituto Nacional de Seguro Social e R$ 70.876,98, referente à
Ação Trabalhista da Telemar Norte Leste S/A.
Com o intuito de comprovar as informações constantes na sua DIRPF, exercício 2004,
ano calendário 2003, foram anexados pelo defendente, documentos referentes à Ação
Trabalhista, Processo no 01065-2002-027-01-00-6, 27a Vara do Trabalho – RJ, fls. 9/12,
o Comprovante de Rendimentos emitido pelo INSS, fl. 38 e o DARF, fl. 23,
correspondente ao recolhimento do Imposto de Renda objeto da Ação Trabalhista.
Examinando a citada documentação, verifica-se que o Comprovante de Rendimentos
emitido pelo INSS, fl. 38, indica IRRF de R$ 958,08, valor coincidente com o
considerado pela fiscalização. Assim, mantém-se a glosa no valor de R$ 144,04.
De igual forma, o Alvará Judicial no 1012/02, comprova a retenção de IRRF sobre os
rendimentos oriundos da Ação Trabalhista, Processo no 01065-2002-027-01-00-6, 27a
Vara do Trabalho – RJ, no montante de R$ 70.212,07, valor esse confirmado pelo
DARF de fl. 23.Tais valores já foram os considerados para efeito de apuração do crédito
tributário constituído pela presente Notificação de Lançamento. Mantém-se, portanto, a
glosa de R$ 664,91.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001940/2007-21

Desse modo, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetividade da retenção do
Imposto de Renda objeto da glosa em questão, razão pela qual se tem como procedente
o lançamento, na forma apurada na respectiva Notificação de Lançamento.
Relativamente ao Pedido de Restituição do imposto que o contribuinte diz ter recolhido
a maior do que o devido, o assunto fica a cargo da DRF de origem, a quem compete a
apreciação do mesmo.
Finalmente, efetua-se a revisão do lançamento com vistas a correção do valor dos
rendimentos recebidos do INSS(R$ 19.083,36), informados incorretamente na
Declaração(R$ 19.444,89).
(...)
Posto isso, VOTO pela procedência em parte da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, nos termos do demonstrativo retro, que apurou
saldo de imposto a pagar de R$ 709,17.
Ressalve-se que fica a cargo da DRF de origem o exame do Pedido de Restituição de
fl. 4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2011, Recurso Voluntário, onde apresenta recibo dos honorários advocatícios
em substituição ao anteriormente juntado aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001940/2007-21

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

De se comentar que o recibo de honorários advocatícios trazido em sede de
Recurso Voluntário, em substituição ao anterior, não supre a pendência apontada da falta da
comprovação da transferência dos valores.
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, conforme transcrita acima na parte “Relatório” do presente acórdão,
pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 143
DF CARF MF
Original